Tribunal: TCU
Processo: 021.808/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4313/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra a decisão recorrida (R001 - peça 51 dos autos), apreciado por intermédio do Acórdão 3705/2019-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição, negando-se-lhe seguimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição (R002 - peça 116), negando-se-lhe seguimento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.808/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.170/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.172/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.501/2019-1 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsáveis: Cristiano Rene Smidt (XXX.109.021-XX); Floriano Pastore Júnior (XXX.424.651-XX); Fundação de Estudos e Pesquisas Em Administração (74.180.340/0001-88). 1.3. Recorrente: Floriano Pastore Júnior (XXX.424.651-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.9. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando Floriano Pastore Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.